Tribunal: TJSP
Processo: 1111976-20.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição – Inocorrência – Embargos que não tem o condão de modificar a decisão – Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso- Prequestionamento - Violação de normas legais - Inocorrência - Embargos rejeitados.